Tribunal: TJSP
Processo: 1037602-41.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Atraso de aproximadas 7 (sete) horas na viagem entre São Luiz/MA e Londrina/PR, com conexões no Rio de Janeiro/RJ e São Paulo/SP - Atraso do voo inicial com justificativa de readequação da malha aérea que gerou a perda dos voos de conexão - Fortuito interno, que não afasta a responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados a autora - Ausência de prestação de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Atraso de aproximadas 7 (sete) horas na viagem entre São Luiz/MA e Londrina/PR, com conexões no Rio de Janeiro/RJ e São Paulo/SP - Atraso do voo inicial com justificativa de readequação da malha aérea que gerou a perda dos voos de conexão - Fortuito interno, que não afasta a responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados a autora - Ausência de prestação de assistência a fim de diminuir os desconfortos do atraso - Dano moral configurado - Indenização de R$ 1.000,00 majorada para R$ 7.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e às especificidades da causa - Precedentes desta Corte - Perda da colação de grau, ademais, que não restou comprovada - Verba honorária fixada em sentença em 20% do valor da condenação, nada havendo para se alterar - Recurso parcialmente provido para elevar a verba indenizatória para R$ 7.000,00 (sete mil reais), mantidos os honorários arbitrados em 20% do valor da condenação, porquanto no patamar máximo legal (art. 85, §2o e 11, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272914
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037602-41.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JULIANE
CRESTINA PERIN, é apelada TAM - LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037602-41.2019.8.26.0002 -Voto no 21537 – São Paulo - RGRB
2
Voto no 21537
Apelação no 1037602-41.2019.8.26.0002
Apelante: Juliane Crestina Perin
Apelada: Tam Linhas Aéreas S/A.
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
RESPONSABILIDADE CIVIL - Atraso de aproximadas 7 (sete)
horas na viagem entre São Luiz/MA e Londrina/PR, com conexões
no Rio de Janeiro/RJ e São Paulo/SP - Atraso do voo inicial com
justificativa de readequação da malha aérea que gerou a perda dos
voos de conexão - Fortuito interno, que não afasta a
responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados a
autora - Ausência de prestação de assistência a fim de diminuir os
desconfortos do atraso - Dano moral configurado - Indenização de
R$ 1.000,00 majorada para R$ 7.000,00, em atenção aos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade e às especificidades da causa
- Precedentes desta Corte - Perda da colação de grau, ademais, que
não restou comprovada - Verba honorária fixada em sentença em
20% do valor da condenação, nada havendo para se alterar -
Recurso parcialmente provido para elevar a verba indenizatória
para R$ 7.000,00 (sete mil reais), mantidos os honorários
arbitrados em 20% do valor da condenação, porquanto no patamar
máximo legal (art. 85, §2o e 11, do CPC).
A r. sentença de fls. 97-99, cujo relatório é adotado, em autos de ação de
indenização por danos morais fundada em cancelamento de voo, julgou procedente o
pedido para condenar a ré no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
1.000,00, com correção monetária e juros de mora de 1% a.m, a partir da sentença,
respondendo a requerida, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.
Apelou a demandante pleiteando a reforma parcial do r. julgado atacado a
fim de elevar a indenização por danos morais em razão do atraso do voo para R$
15.000,00, além de fixar indenização pela perda da colação de grau para R$ 20.000,00 e
majorar a verba honorária para 20% do valor da condenação (fls. 105-140).
As contrarrazões vieram as fls. 145-153, nas quais a empresa aérea destacou
que o atraso do voo se deu em razão de problemas operacionais do aeroporto, necessitando
a realização de readequação da malha aérea, evento que foge a sua responsabilidade, sendo,
ademais, prestada toda assistência necessária a recorrente e reacomodando no próximo voo.

O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
A r. sentença merece parcial reforma.
Assim se apresenta o caso dos autos: a autora, ora recorrente, adquiriu
passagem para viagem entre São Luiz/MA e Londrina/PR, com conexões no Rio de
Janeiro/RJ e São Paulo/SP. O embarque estava previsto para as 01h35min, do dia 13 de
dezembro de 2018, com chegada ao destino final prevista para as 11h do mesmo dia.
Contudo, no primeiro embarque, houve atraso em razão de problemas operacionais do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037602-41.2019.8.26.0002 -Voto no 21537 – São Paulo - RGRB
3
aeroporto, necessitando a realização de readequação da malha aérea, vindo a autora a
perder os voos de conexão e chegando ao destino final às 17h55min (fl. 5).
O atraso, segundo a recorrida, deveu-se a necessidade de readequação da
malha aérea evento corriqueiro, previsível, que não pode ser utilizado como causa
excludente do dever de indenizar. Deveras, além de sequer comprovado o referido
acontecimento por meio idôneo, trata-se de fortuito interno, porquanto ínsito ao seu mister
essencial, não restando delineado evento estranho à sua atividade de risco e amplo
arquétipo do princípio da prevenção (Nesse sentido, Stefano Zunarelli e Michele M.
Comenale Pinto, Manuale di Diritto della Navigazione, p. 493-494, 3a. Ed, Padova, Cedam-
Wolters Kluwer, 2016 apud Apelação Cível 1003322-44.2019.8.26.0002; Relator
(a): Marco Fábio Morsello; Data do Julgamento: 28/08/2019).
Além disso, é dever da companhia aérea de prestar toda assistência e
informação aos passageiros nos casos de atrasos de mais de 04 (quatro) horas, conforme
prevê o artigo 27 da Resolução ANAC 400/2016, o que, novamente, não foi comprovado:
Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do
passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador,
conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da
aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:
I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;
II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por
meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e
III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de
pernoite, e traslado de ida e volta. (...)”.
Sendo esses fatos incontroversos, não se pode negar a falha da ré na
prestação de seus serviços, bem como os transtornos sofridos pela autora durante a viagem.
Cabe ressaltar que a recorrida não traz aos autos qualquer prova de que tenha provido
assistência material a recorrente durante o atraso, deixando de comprovar qualquer atuação
que tivesse por escopo minimizar o dissabor decorrente do cancelamento dos voos e atraso
até o destino final de aproximadas 7 horas.
Não há que se falar que a situação retratada se insere nos dissabores da
hodierna vida em sociedade. Houve frustração de justa expectativa de chegar ao destino no
local e horário previamente contratado, restando caracterizado o dano moral sofrido pela
passageira.
Não é demais lembrar que a responsabilidade da empresa aérea é objetiva, a
teor do disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor1.
É cediço que a fixação da indenização por dano moral deve se dar em
termos aceitáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em
enriquecimento indevido da vítima, tampouco diminuto ao ponto de incentivar o ofensor na
prática do ilícito e furtar-se ao seu papel sancionador. Em vista disto, o arbitramento deve
operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao potencial econômico
das partes e às suas atividades.
Nessa linha de raciocínio, é correta a indenização no montante de R$
7.000,00 (sete mil reais) a apelante, vítima da conduta desidiosa da apelada, e por situação
que não pode ser atribuída como fortuito externo, dado que, para além de qualquer
1Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037602-41.2019.8.26.0002 -Voto no 21537 – São Paulo - RGRB
4
comprovação idônea nesse sentido, a necessidade de readequação da malha aérea é risco da
atividade das companhias áreas.
A cifra em questão não se mostra irrisória ou excessiva e guarda
proporcionalidade com os danos experimentados, importância a ser corrigida e acrescida de
juros, conforme decidido e fundamentado pelo juízo a quo, na medida em que não houve
recurso da autora contra esse capítulo da decisão.
Esta II Seção de Direito Privado, julgando precedentes símiles, assim
entendeu:
“RESPONSABILIDADE CIVIL TRANSPORTE AÉREO ATRASO DE
VOO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
COMPANHIA
AÉREA
DANO
MORAL
CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$7.000,00 -
MANUTENÇÃO
CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA
PROLAÇÃO DA SENTENÇA E JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO
-
SENTENÇA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
-
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO”.(TJSP;
Apelação
Cível
1014875-22.2018.8.26.0003; Relator (a): Lucila Toledo; Órgão Julgador:
15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/04/2019; Data de Registro: 26/04/2019);
“Apelação. Transporte Aéreo. Ação de indenização por danos morais. Voo
nacional. Atraso na chegada ao destino superior a 10 horas. Prevalência do
CDC em detrimento da Convenção de Montreal. Sentença de parcial
procedência modificada. Voo fornecido diverso do adquirido que acabou por
atrasar o transporte contratado, alongando o tempo da viagem em quase
meio dia, com conexão morosa e consequente tardia chegada ao destino. A
responsabilidade da ré é objetiva, conforme disposto no artigo 14, do CDC e
artigos 734 e 737, do CC. Danos morais caracterizados. Verba indenizatória
majorada para R$ 7.000,00, em consonância com as circunstâncias do fato.
Precedentes.
Recurso
provido”. (TJSP;
Apelação
Cível
1002993-66.2018.8.26.0002; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro -
13a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2012; Data de Registro:
22/04/2019);
“REPARAÇÃO
DE
DANOS.
TRANSPORTE
AÉREO
DE
PASSAGEIROS. ATRASO EM VOO. "QUANTUM" ARBITRADO.
Insuficiência. Indenização elevada para R$ 7.000,00 (sete mil reais), em
atenção aos princípios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade.
Sentença parcialmente reformada. Apelação parcialmente provida”. (TJSP;
Apelação Cível 1046719-61.2016.8.26.0002; Relator (a): JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/12/2017; Data de Registro: 05/12/2017).
No mais, o pleito da recorrente de indenização autônoma de R$ 20.000,00
(vinte mil reais) diante da perda da colação de grau em razão do atraso no voo operado pela
ré não merece guarida.
Com efeito, para além da mera alegação, a recorrente somente trouxe aos
autos um suposto convite para as solenidades de formatura da Fundação FAFIMAN (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037602-41.2019.8.26.0002 -Voto no 21537 – São Paulo - RGRB
5
42), sem, contudo, haver qualquer indicação de que a autora era aluna da turma que colaria
grau naquele dia, como bem reconheceu o Juízo de primeiro grau.
A fim de comprovar suas declarações, bastava a demandante ter solicitado
junto à Faculdade cursada comprovante de matrícula e trazer aos autos cópia do diploma
conferido a ela na data da colação de grau, não cabendo ao réu a prova de tal fato (prova
diabólica).
Nessa quadra, não comprovado nos autos que a recorrente colaria grau
naquela oportunidade, nada há para indenizar.
Aliás, alegar e não provar é quase não alegar, consoante velho adágio
romano que nos lembra: "allegatio et non probatio quasi non allegatio".
Por fim, ressalta-se que a r. sentença já fixou verba honorária em 20% do
valor da condenação, nada havendo para se alterar.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso para elevar a
indenização por dano moral ao patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais), mantida a
honorária de 20% do valor da condenação, porquanto fixada no patamar máximo legal (art.
85, § 2o e 11, do Código de Processo Civil).
MENDES PEREIRA
Relator